Tribunal: TJDFT
Processo: 0743467-76.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. PARCIAL CONHECIMENTO DE UM APELO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PORTE DE ARMA COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ACESSO A DADOS DE CELULAR. DEPOIMENTO INQUISITORIAL. VALIDADE DAS PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA. AJUSTES. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas por três réus contra sentença que os condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, caput, da Lei no 11.343/2006, e condenou uma das rés, ainda, pela prática dos crimes previstos nos artigos 14 e 16, § 1o, inciso IV, da Lei no 10.826/2003, e no artigo 180, caput, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o depoimento prestado em sede inquisitorial é válido; (ii) estabelecer se as provas extraídas do celular de uma das rés são lícitas; (iii) verificar a existência de provas suficientes para a condenação dos réus; e (iv) reavaliar a dosimetria das penas impostas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Pedido cuja pretensão foi reconhecida em sentença carece de interesse recursal, razão pela qual o apelo de uma das rés, quanto ao ponto, comporta parcial conhecimento.
4. O depoimento prestado pela ré em sede inquisitorial é válido, pois foi precedido de advertência quanto ao direito ao silêncio, sem indícios de coação, e confirmado em audiência de custódia.
5. A análise de dados do celular foi realizada após a autorização judicial, respeitando a cadeia de custódia e a cláusula de reserva de jurisdição.
6. A materialidade e autoria dos crimes foram comprovadas por laudos periciais, depoimentos policiais e mensagens extraídas de aparelho celular, que demonstram a estrutura e a hierarquia da associação criminosa.
7. Não há consunção entre os delitos de tráfico de entorpecentes e de porte de arma quando ausente o nexo finalístico entre eles.
8. A agravante da promessa de paga ou recompensa, prevista no artigo 62, inciso IV, do Código Penal, é incompatível com o crime de tráfico de entorpecentes, dado que o intuito do auferimento de lucro é ínsito à prática delitiva, de modo que a majoração da reprimenda com base em tal fundamento caracteriza bis in idem.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação de NATÁLIA parcialmente conhecida. Apelações de SAYWRE e MATHEUS integralmente conhecidas. Recursos parcialmente providos.
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput, 35, caput, e 40, IV; Lei no 10.826/2003, arts. 14, 16, §1o, IV; Código Penal, arts. 62, I e IV; 69, caput; 180; Código de Processo Penal, art. 386, incisos III, IV, V e VII.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1259/STJ; STJ, HC no 506.963, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 21.5.2019; STJ, AgRg no REsp no 1.868.858, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 12.6.2023; STJ, HC no 150.736, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 04.04.2011.